Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado de imputações referentes aos delitos previstos no art. 1o, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 (30 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.
2. A comprovação do delito em comento prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do desejo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos; 2.1. Deve ser mantida a absolvição se as provas dos autos não confirmam a presença do elemento subjetivo, caracterizando dúvida razoável a atrair a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.